Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709600-74.2020.8.07.0020 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FLAVIA TOCCI BOEING DUARTE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR